Tribunal: TJMT
Processo: 1005917-28.2018.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005917-28.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROMULO SILVEIRA DE SOUZA - CPF: 918.983.231-00 (RECORRIDO), BRUNO PINHEIRO ALENCAR - CPF: 008.637.991-75 (ADVOGADO), VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR - CPF: 040.493.781-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (RECORRENTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1005917-28.2018.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido(s):

ROMULO SILVEIRA DE SOUZA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FILA DE BANCO – EXCESSO DE TEMPO EM ESPERA NA FILA DO BANCO – SENTENÇA PROCEDENTE – RECURSO DA PARTE RECLAMADA – PRETENSÃO DE IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS – EXIGÊNCIA DE PROVAS DE ABALO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O tempo de espera em fila de Banco por tempo acima do limite legalmente previsto, embora configure ato irregular, não enseja, por si só, a responsabilização da Instituição Bancária por danos morais.

Situação que não se enquadra na hipótese de dano moral in re ipsa e, portanto, exige comprovação dos danos morais, situação vexatória, humilhante ou violadora de direitos da personalidade.

Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, para condenar a empresa Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais sofridos, por excesso de espera em fila de banco.

A parte Recorrente requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos inicias e, alternativamente a redução do quantum indenizatório em razão da ausência de ato ilícito indenizável.

Nas contrarrazões, a parte Recorrida requereu seja negado provimento ao Recurso Inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em que pese os termos da sentença prolatada pela instância de piso, entendo que o recurso deve ser conhecido e provido para o fim de reformar a sentença atacada, ante a inexistência da comprovação dos supostos danos morais alegados.

Este magistrado, possui entendimento no sentido de que a mera permanência em fila de Banco por tempo superior ao permitido legalmente não tem o condão de, por si só, ensejar o reconhecimento de indenização por dano moral, devendo haver a devida comprovação dos danos morais alegados, sob pena de improcedência.

Segundo o jurista italiano Minozzi, o dano moral "é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a aflição física ou
moral
,
em geral uma dolorosa sensação provada pela pessoa, atribuindo à palavra dor o mais largo significado
". (Studio sul Danno non Patri moniale, Danno
Moral
e, 3ª edição,p. 41).

São requisitos para a condenação ao pagamento de indenização por dano moral: a) a demonstração da responsabilidade do agente, por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) a ocorrência de um dano moral, entendido este como aquele suscetível de causar dor, vexame, sofrimento e profundo constrangimento que decorre de violação da intimidade, imagem, honra e de outros direitos da personalidade; e, c) a demonstração da relação de causalidade entre o dano sofrido e a conduta do agente.

No caso dos autos, a parte Recorrida logrou êxito em demonstrar o tempo de espera na fila do Banco, entretanto não demonstrou a existência do alegado dano moral, não tendo demonstrado e provado a ocorrência de dor, vexame, sofrimento e profundo constrangimento, violadores de direitos da personalidade pela espera na fila do Banco.

Destaco que a parte Recorrida, na inicial, sequer menciona o suposto dano moral experimentado, atendo-se apenas em destacar o descumprimento da Legislação Municipal pela parte Recorrente.

Apenas o descumprimento quanto ao tempo legal fixado na referida Lei e no referido Decreto Municipal não enseja o reconhecimento de dano moral, sendo necessária a comprovação do referido abalo emocional e psicológico, dever este a que a parte Recorrida não se desincumbiu de provar, a teor do disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Diante do fato alegado, não basta a mera invocação de dano moral, é preciso prová-lo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
ATO
ILÍCITO
INOCORRENTE
. Inexistindo interesse de uma das partes em contratar, nada há de ilícito no desinteresse ou na desistência de realizar a contratação.
O simples fato de se afirmar a autora abalada
emocionalmente
não significa que deva ser indenizada,
pois impõe-se que o alegado dano moral seja decorrente da prática de
ato
ilícito. APELO NÃO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70004656187, Segunda Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 29/10/2002)

O dano moral, por excessiva demora em fila de banco não é daqueles classificados como “in re ipsa”, isto é, que independe de prova, devendo ser necessariamente demonstrado e provado, até mesmo porque o magistrado, na fixação do valor da condenação por dano moral, deve avaliar o grau da sequela produzida, os efeitos do dano psicológico, a intensidade da humilhação, da vergonha, da situação vexatória, além de outros como a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, a intensidade do dolo ou grau da culpa e as repercussões do fato na comunidade local.

Apesar de provado que a parte Recorrida permaneceu na fila por tempo acima do tempo fixado em Lei Municipal e que o fato indiscutivelmente causa desconforto e aborrecimento, não verifico a existência de dano moral suficiente a ensejar a responsabilização por dano moral, devendo o caso ser analisado com parcimônia a fim de evitar enriquecimento ilícito e a disseminação de ações de mesmo cunho.

Nesse sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.
ESPERA DEMASIADA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
. Dano moral não caracterizado. O simples aguardo em fila de instituição bancária, por período superior à 30 minutos, como previsto no artigo 2º da Lei 8.192/98,
constitui mero dissabor do cotidiano, principalmente em véspera de feriado nacional. Não configurando qualquer dano à personalidade da parte autora
. SENTENÇA MANTIDA. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO” (Recurso Cível Nº 71000964601, 1ª Turma Recursal Cível – TR-RS, Relator: Dr. Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 19.10.06).

Destaco que a conduta da parte Recorrente não é legítima, posto que deve obediência ao tempo determinado em lei para o atendimento, no entanto, a inobservância do prazo, por si só, não enseja a condenação por dano moral, pois a Instituição Bancária está sujeita ao pagamento de multa administrativa, nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 4.069/01, bem como, a ser acionada judicialmente em sede de Ação Civil Pública a cumprir a obrigação.

Assim, não verifico a existência do suposto dano moral alegado, apto a ensejar a responsabilização civil da parte Ré.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Recorrente julgar improcedente a presente ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas ou honorários diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020